Tribunal: TJDFT
Processo: 0713397-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SÚMULA 9 DA TUJ. PAGAMENTO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO PROPORCIONAL (1/12 AVOS POR MÊS TRABALHADO) REFERENTE AO ANO DE INGRESSO DO SERVIDOR NO SERVIÇO PÚBLICO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE REFERENTE AO EXERCÍCIO SEGUINTE AO DE INGRESSO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. DECORRÊNCIA DA OPÇÃO LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, QUE LHE PROPICIA A DILUIÇÃO DA DESPESA NO CURSO DO ANO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar o direito da parte recorrida de receber, no exercício de 2015, o valor integral de seu décimo terceiro salário do ano de 2015, com base na remuneração de dezembro daquele ano, bem como condenou o Distrito Federal a pagar a quantia de R$ 2.111,55 (dois mil cento e onze reais e cinquenta e cinco centavos), com correção monetária desde 20 de dezembro de 2015 e juros de mora a contar da citação. Argumenta o Distrito Federal que a parte recorrida tomou posse como servidora efetiva em setembro de 2014, razão pela qual deveria receber a gratificação natalícia proporcional no mês do seu aniversário em 2015, na forma do art. 93, II, da LC 840/2011. Defende, assim, o acerto do pagamento do 13o salário da parte recorrida no ano de 2015 e pede a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 1550259).
III. Estabelecem os artigos 92 e 93 da Lei Complementar 840/2011 que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor, à razão de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores, com o pagamento da diferença no mês de dezembro, uma vez que, por imposição Constitucional (art. 7.o, VIII), deve observar o valor da remuneração do referido mês.
IV. No caso, observa-se que em março/2015 o Distrito Federal pagou a quantia corresponde a 1/12 por mês trabalhado no ano de 2014, ano em que a parte recorrida ingressou no quadro de servidores do Distrito Federal (ID 15502346). Em julho/ 2015, mês do aniversário do servidor, pagou parte do 13.o referente ao ano de 2015. No entanto, deveria ter pagado a diferença no mês de dezembro/2015, porquanto naquele ano o servidor fazia jus à percepção da integralidade da gratificação natalícia. Precedentes: (Acórdão 1237698, 07179725820198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1230589, 07179665120198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229665, 07133806820198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 16/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. A propósito, foi o que restou decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, Enunciado n. 9: “O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito”. (Acórdão 1142833, 20180020032659UNJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 18/10/2018, publicado no DJE: 12/12/2018. Pág.: 711/712).
VI. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.